Tribunal: TJES
Processo: 5008024-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008024-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERY KUSTER DIAS
RECORRIDO: BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008024-23.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSIMERY KUSTER DIAS

RECORRIDOS: BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA e outro.

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROSIMERY KUSTER DIAS
em face da r. sentença de ID 16088845, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em síntese, a parte autora, Rosimery Kuster Dias, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de Betha Espaço Imóveis Ltda. e Credpago Serviços de Cobrança S/A, narrando que rescindiu contrato de locação em dezembro de 2024 com as Recorridas, informando, ainda, que não renovaria o seguro-fiança. Alegou que, apesar disso, houve cobranças indevidas de parcelas do seguro em seu cartão de crédito nos meses de janeiro e abril de 2025. Afirmou que, embora tenha havido estorno parcial de R$ 1.013,43, ainda restou um débito indevido de R$ 202,65.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço no tocante à cobrança das parcelas após o cancelamento do serviço, condenando as rés à restituição do indébito material. Todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de maiores reflexos, configura mero aborrecimento e dissabor cotidiano, insuscetível de violar direitos da personalidade.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença. Sustenta, em síntese, a configuração do dano moral em virtude da reiteração das cobranças indevidas mesmo após o aviso de cancelamento, bem como a perda de seu tempo útil e o manifesto desgaste na tentativa de solucionar o impasse na via administrativa.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, a relação é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do CDC.

No caso, a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se unicamente à verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes das cobranças indevidas de parcelas de seguro-fiança após o término do contrato de locação.

Pois bem.

É cediço que o dano moral, nas hipóteses de cobrança indevida sem a efetiva inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de proteção ao crédito ou a suspensão de serviços essenciais, não se configura in re ipsa (dano presumido).

Nesse caminho, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero descumprimento contratual ou a falha na prestação do serviço consubstanciada em débitos irregulares resolve-se, de regra, na esfera patrimonial.

No caso em apreço, embora seja inegável que os débitos no cartão de crédito da autora e o trâmite para reaver as quantias lhe tenham causado infortúnio e frustração, a situação delineada não ultrapassou o limite do aborrecimento suportável no cotidiano das relações de consumo contemporâneas.

Não há provas de que os descontos, que em grande parte já haviam sido estornados ou reparados materialmente pela sentença de origem, comprometeram o sustento da recorrente de forma drástica ou a submeteram a situações vexatórias ou humilhantes perante terceiros.

Tampouco restou configurado de forma robusta o desvio produtivo ou a perda do tempo útil em patamar excepcional que justificasse a sanção extrapatrimonial de forma autônoma.

Destarte, a improcedência do pleito indenizatório moral é medida que se impõe, tal como acertadamente exarado na sentença impugnada.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)